Tribunal: STF
Processo: AI 538939
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
QUESTÃO RELATIVA A CABIMENTO DE RECURSO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA:
JUSTIÇA DO TRABALHO.
I. - As questões relativas aos pressupostos de
 admissibilidade dos recursos trabalhistas não viabilizam a abertura
 da via extraordinária, por envolverem discussão de caráter
infraconstitucional.
II. - É competente a Justiça do Trabalho para
dirimir controvérsia relativa à complementação de aposentadoria
decorrente de contrato de trabalho. Precedentes.
III. - Agravo não
provido.